Tribunal: TJMT
Processo: 1014809-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014809-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAUL VEIT BUBLITZ - CPF: 064.623.939-20 (ADVOGADO), ELAINE VEIT BUBLITZ - CPF: 428.398.159-15 (AGRAVANTE), A COSTELARIA LTDA - ME - CNPJ: 18.868.280/0001-10 (AGRAVADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), GUILHERME SCHARF NETO - CPF: 729.356.009-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014809-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

AGRAVADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA – ATOS SUBSEQUENTES AO DESPACHO INICIAL - ANULAÇÃO POR NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AGRAVADO – CONSTITUIÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – VALIDADE DE SUA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO A RESPEITO DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL – OBJEÇÃO APRESENTADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – RECOLHIMENTO DO CONTRAMANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se no Cumprimento de Sentença a intimação do agravado foi realizada em nome do mesmo advogado constituído para a fase de conhecimento não há nulidade, sobretudo se não prestada nenhuma informação quanto à eventual substituição de profissionais e apresentada objeção após início da Execução. Por conseguinte, deve ser recolhido o contramandado de imissão de posse.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014809-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

AGRAVADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1014809-63.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, declarou nulos os atos subsequentes ao despacho inicial e determinou o retorno ao
status quo ante
, com a expedição de contramandado de imissão de posse.

A agravante alega que ajuizou o feito e, após a citação e intimação, firmaram acordo, cada parte assistida por seu advogado, que foi homologado judicialmente.

Aduz que a avença não foi cumprida, dando início ao Cumprimento de Sentença, sendo então determinados 30 dias para a desocupação.

Afirma que, decorrido o tempo estipulado, a agravada não entregou voluntariamente os imóveis (casa e restaurante) nem pagou o débito e, por consequência, foi cumprido o mandado de imissão na posse.

Pontua que, apesar do prazo razoável para a desocupação, a locatária abandonou os imóveis locados não só em péssimo estado de conservação, como também com
“bens e utensílios”
utilizados na atividade que ali desenvolvia.

Diz que, diante disso, postulou sucessivamente: “
(1o) fossem declarados abandonados e, na sequência, perdidos para a exequente os ‘bens e utensílios’ largados pela executada; (2o) a nomeação da exequente como depositária, penhorando-se os ‘bens e utensílios’ abandonados e alienação antecipada dos alimentos perecíveis (se ainda for possível!); (3o) fosse aceita a estimativa da exequente, com adjudicação dos ‘bens e utensílios’, prosseguindo a executio pelo saldo residual; (4o) expedição de mandado de avaliação, etc”

Anota que após a inércia dela (agravada), postulou a declaração de nulidade da intimação porque o advogado (Sandro Roberto Almeida) não a representava nessa nova fase do processo, o que foi acatado pelo juízo
a quo
.

Argumenta que com o novo CPC “
os pronunciamentos judiciais (passados em julgado) passaram a ser executados nos autos do próprio processo de conhecimento, por meio do chamado ‘cumprimento de sentença’, que era o procedimento a ser observado, e não mais a propositura de execução autônoma (ação própria e independente, em que o devedor era citado outra vez)
”.

Assevera que “
a procuração outorgada para a etapa de conhecimento do processo é eficaz para todas as demais, inclusive para os recursos interpostos ou contrarrazoados e a de cumprimento de sentença”
.

Ressalta que as decisões proferidas no Cumprimento de Sentença, foram disponibilizadas no Diário da Justiça com intimações pelo meio eletrônico.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 98973998).

Contraminuta no Id n. 99390463.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014809-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE VEIT BUBLITZ

AGRAVADO: A COSTELARIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante firmou Contrato de Locação com a agravada e, devido à inadimplência, ajuizou Ação de Despejo.

No decorrer do feito realizaram acordo, devidamente homologado, porém não foi cumprido (Id n. 57732273, págs. 189 a 190 dos autos principais).

Teve então início o Cumprimento de Sentença, em que a agravante buscou a imediata desocupação. Assim ficou consignado no
decisum
:

“Havendo requerimento expresso do credor, intime-se a parte executada para entregar o bem, em 30 (trinta) dias.

Não cumprida a obrigação de entregar a coisa no prazo estabelecido, expeça-se mandado de imissão na posse em favor do credor (CPC, art.538).

O reforço policial e a ordem de arrombamento somente serão deferidos em caso de manifesta necessidade, mediante requerimento expresso do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado judicial”

(Id n. 581222390 da lide originária).

Decorrido o prazo sem o atendimento pela agravada, foi expedido mandado de imissão de posse, devidamente cumprido.

Em seguida a agravada requereu a anulação dos atos processuais, porque não teria sido intimada. Afirmou que não está mais assistida pelo advogado que a representou no Despejo e, portanto, as intimações feitas em nome daquele procurador são nulas e também não foram feitas pessoalmente.

Foi proferida a decisão atacada, nos seguintes termos:

“(...)

O exequente, ao optar pela distribuição do requerimento de cumprimento de sentença, dando origem aos autos no 1004232- 12.2021.8.11.0037, acabou por instaurar nova relação jurídica processual, cujo aperfeiçoamento demanda a citação válida.

De fato, o advogado Sandro Roberto Almeida não está constituído nos autos no 1004232-12.2021.8.11.0037, remanescendo inválido qualquer ato formalizado por seu intermédio.

Destarte, ausente a citação, declaro nulos os atos subsequentes ao despacho inicial (Num.58122390) e determino o retorno ao status quo ante, com a expedição de contramandado de imissão de posse. (...).”
(Id n. 98366955)
.

O inciso I, do § 2o do artigo 513 do CPC, estabelece o seguinte:

Art. 513. (...)

§ 2o O devedor será intimado para
cumprir a sentença
:

I -
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
;

Como já consignado no
decisum
que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não há irregularidade na intimação da agravada por supostamente não estar mais representada pelo mesmo advogado constituído na fase de conhecimento.

De fato, apesar de afirmar que aquele causídico não lhe representa mais, trouxe essa informação somente depois de iniciado o Cumprimento de Sentença.

Deveria ter noticiado esse fato assim que trocasse de advogado, como não o fez, em princípio, permaneceu devidamente representada por seu procurador anterior.

Nesse sentido os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO NOSOCÔMIO FOSSEM REALIZADAS NA PESSOA ESPECÍFICA DE QUALQUER DOS PROCURADORES CADASTRADOS NO PROCESSO. 2.
REALIZADA A INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM NOME DE ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DA INTIMAÇÃO, ASSIM COMO DOS ATOS PROCESSUAIS QUE A SUCEDERAM. EXEGESE DOS ARTS. 272, § 5o, E 513, § 2o, INC. I, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, No 50420008520218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-06-2021). (Sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - INOCORRÊNCIA - ADVOGADOS DAS EXECUTADAS, CONSTITUÍDOS NA FASE DE CONHECIMENTO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS - INTIMAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - REGULARIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.o DA LEI FEDERAL N.o 11.419/2006 - NULIDADE - AUSÊNCIA - PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - INOBSERVÂNCIA - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO § 1.o DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (...) -
Ausente qualquer irregularidade na intimação da parte Ré - realizada por meio de comunicação eletrônica dirigida a seus advogados devidamente constituídos na fase de conhecimento - quanto ao cumprimento de sentença, não há falar-se em nulidade apta a lhe restituir o prazo para pagamento voluntário
. (...).”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.022323- 6/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021). (Sem destaque no original).

Portanto, considerada válida a intimação feita ao referido advogado, devem ser preservados os atos subsequentes ao despacho inicial, de modo que a expedição de contramandado de imissão de posse não se revela mais justificada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a validade dos atos posteriores ao despacho inicial, devendo ser recolhido o contramandado de imissão de posse.

V O T O S V O G A I S

VOTO
VISTA

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos pois gostaria de me certificar da efetiva intimação do Patrono do executado, ora agravado, acerca dos atos atinentes à fase de cumprimento de sentença.

Nesse interim e após o exame acurado do feito, concluí que o voto do relator é irrepreensível.

Mais precisamente, pude constatar que o advogado constituído pela parte demandada, ora agravada, na fase de conhecimento, o Dr. Sandro Roberto Almeida, foi devidamente intimado via Diário de Justiça, conforme se infere do andamento processual, no id no 1285955931; 129121092, de modo que, eventual troca do causídico, deveria ter sido comunicada pela própria parte.

Além disso, vale rememorar, que no cumprimento de sentença, não há vício na intimação do devedor, quando ocorrido pelo Diário de Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos (artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC).

A propósito:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2o
O devedor será intimado para cumprir a sentença
:

I -
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
; (grifei e destaquei).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. DEVEDOR COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do CPC/73,
firmou-se no sentido da desnecessidade de prévia intimação pessoal do devedor como condição à cobrança de multa cominatória fixada em seu desfavor, sendo suficiente, para tanto, a comunicação na pessoa do advogado constituído nos autos, notadamente após o advento da Lei no 11.232/05, que, por sincretizar as fases de conhecimento e executiva do processo civil, culminou na dispensa de nova citação do réu até mesmo para cumprimento da sentença
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0002.17.001386-2/001, Relator (a): Des. (a) Bitencourt Marcondes, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 10/10/2018)

Então, com essas considerações,
acompanho
o relator, integralmente
.

É como voto.

Cuiabá,
28 de setembro de 2021
.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

2a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021